Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO PAI EM FACE DO FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. VERIFICADA. CONTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS - PLR. BÔNUS DE RETENÇÃO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática.
4. Os alimentos fixados mediante acordo judicial em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do genitor, bem como a assunção por este dos pagamentos do plano de saúde (com coparticipação) do menor e do tratamento de saúde apresentado pelo infante revelam quantia dispensada a título de pensão alimentícia que atende ao trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade, não havendo por que ser revista.
5. Malgrado a participação dos lucros não seja considerada verba salarial, o Superior Tribunal de Justiça, possui recente entendimento que permite incluí-la na base de cálculo da pensão alimentícia, caso necessária para alcançar o valor razoável da obrigação alimentar, o que não é a hipótese dos autos.
6. Em atenção às particularidades do caso, de rigor a manutenção da pensão alimentícia destinada ao menor apelante no patamar originariamente fixado.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.